Tribunal: TJDFT
Processo: 0811781-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL NO VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a reparação dos danos materiais no veículo que seriam decorrentes de buraco em via pública. Em seu recurso defende que não há condições de produzir mais provas, como exigido pela sentença, inclusive porque é uma pessoa idosa, sendo que o evento ocorreu durante a noite, em via pouco movimentada, e que estava na presença da sua filha. Assinala que o laudo da seguradora comprova a troca do pneu e a localização do evento, em conformidade com o relato descrito na inicial, não sendo necessário apresentar boletim de ocorrência ou prova oral para comprovar o alegado. Enfim, ressalta a ausência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, visto que conduzia o seu veículo em velocidade compatível com a via, sendo surpreendido pela presença de buraco não sinalizado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o nexo de causalidade entre o buraco na via pública e o dano no veículo.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
5. No caso, os réus são responsáveis pela manutenção da via pública, sendo que os elementos nos autos comprovam a má-prestação dos serviços. Isso porque as provas são suficientes para demonstrar que os danos no veículo da parte autora são provenientes do buraco em via pública. Para tanto, constata-se que as fotografias ID 73093858, 73094061 e 73094059 comprovam a existência do buraco no local relatado. Ademais, a parte autora comprovou que acionou o seguro do veículo na noite daquele dia 23/11 (IDs 73093849-93093850), sendo que o laudo emitido pela seguradora (acesso disponibilizado no ID 73094085, pág. 2) demonstra o reparo do pneu do veículo naquele local, confirmando que os danos são decorrentes do buraco na via pública. Ainda, não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima, visto que as partes rés possuem o dever de zelar pela adequada condição da via pública, o que ausente naquela ocasião.
6. Quanto ao valor devido, destaca-se que os danos relatados estão devidamente comprovados, visto que no dia 26/11 a parte autora compareceu em estabelecimento especializado que apurou a necessidade de trocar um outro pneu face a formação de bolha lateral decorrente do impacto, além do desempeno e balanceamento das rodas, conforme comprovante nos autos, sendo devida a reparação no valor total de R$ 1.320,00 (IDs 73093851-73094063).
7. Enfim, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Por outro lado, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Contudo, o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Precedente: Acórdão 2013687, 0752857-70.2024.8.07.0001, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento da quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de indenização por danos materiais, com atualização monetária pela taxa SELIC desde a data do desembolso. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013687, 0752857-70.2024.8.07.0001, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025.